Tribunal: TJSP
Processo: 1071806-14.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Responsabilidade objetiva da transportadora e dano moral incontroversos – Valor da indenização majorado para a quantia pretendida (R$ 8.000,00) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071806-14.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
RENATO FREIRE DE SOUZA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071806-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.540 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1071806-14.2019 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelante: Paulo Renato Freire de Souza.
Apelada: TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil).
Juiz: Renato de Abreu Perine.
Voto 24.540
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ATRASO/CANCELAMENTO
DE
VOO

Responsabilidade objetiva da transportadora e dano
moral incontroversos
Valor da indenização
majorado para a quantia pretendida (R$ 8.000,00)
Recurso provido.
1. A sentença de fls. 80/82, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por dano moral (R$ 2.500,00 a
ser corrigido a partir da data da sentença e juros de mora da citação) movida
pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 15% do valor da
condenação, a cargo da ré.
Diz-se que o valor arbitrado não atende o caráter dúplice da
indenização. Afirma que os funcionários da ré nada fizeram para amenizar os
prejuízos por ele suportados. Colaciona jurisprudência. Requer, assim, a
majoração da verba indenizatória para R$ 8.000,00 (fls. 84/90).
Veio resposta (fls. 103/111).
A ré efetuou depósito do valor da condenação (fls. 94/99 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071806-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.540 - (tocn)
3
101/102), sendo que o autor pleiteou o levantamento (fls. 115/116)
diligência determinada e efetuada em primeiro grau (fls. 112 e 118).
É o relatório.
2. Recurso fundado. Restaram incontroversos o fato, a
responsabilidade da ré e a ocorrência do dano moral. A controvérsia, pois,
cinge-se ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
Sobre este tema, oportuno transcrever a seguinte decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O quantum indenizatório
fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando
em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a
capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla
finalidade: (a) amenização da dor sofrida pela vítima e (b) punição do
causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do
valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória
a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade... ” (AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/11/2013, DJe 06/12/2013) (g.n.).
Portanto, necessário se arbitre indenização em quantia que, num
só tempo, evitado locupletamento, dissuada o agente de reincidir na atitude.
Para tanto, à falta de critério legal objetivo, de se levar em consideração a
condição econômica das partes e as consequências do fato dentre outras
coisas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071806-14.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.540 - (tocn)
4
Nesse sentido, necessário considerar o transtorno ocasionado ao
autor que chegou ao seu destino com atraso superior a 8 horas, com perda
do voo de conexão. Basta se coloque em seu lugar para imaginar a frustração
e a indignação decorrentes da situação.
Assim, o montante a ser pago deve ser apto a compensar,
suficientemente, o dano e a desestimular reincidência, não devendo, em
situação alguma, gerar enriquecimento, o que feriria os princípios que regem
a matéria (razoabilidade e proporcionalidade).
Nesse contexto, de se majorar o valor da indenização por dano
moral para a quantia pretendida pelo apelante, qual seja, R$ 8.000,00 (oito
mil reais) corrigido da publicação deste julgado (súmula 362, STJ), com
juros moratórios da citação (responsabilidade contratual). Oportunamente,
observar-se-á, na origem, a complementação da diferença, considerado dos
depósitos efetuados nos autos.
O julgamento passa a ser, assim, de procedência integral do
pedido. E, por força da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba
honorária para 20% do valor da condenação.

3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso